Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-83.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000690-83.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCILENE SANTOS CONCEICAO Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s):EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL I. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINA NOMEAÇÃO E POSSE E FIXA HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra a sentença que julgou procedente o pedido de nomeação e posse no cargo de Professor Nível I, mas negou a indenização por danos materiais e morais, arbitrando os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 por equidade. A Apelante busca a reforma parcial da sentença para condenar o Município nos danos e majorar a verba honorária. O Município Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em: (i) definir o cabimento da indenização por danos materiais e morais em decorrência da nomeação tardia de candidata aprovada em concurso público, e (ii) analisar o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade em causa de proveito econômico inestimável. III. RAZÕES DE DECIDIR A estabilidade da sentença na parte que condenou o Município à nomeação e posse da Autora para o cargo de Professor Nível I impõe a análise restrita às matérias devolvidas. Os pleitos indenizatórios (danos materiais e morais) são incabíveis, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). A posse determinada por decisão judicial não gera direito à indenização, salvo arbitrariedade flagrante (Tema 671/STF), a qual não foi comprovada nos autos. Da mesma forma, os danos materiais, de natureza propter laborem, são indevidos sem o efetivo exercício do cargo (Tema 454/STF). A fixação dos honorários advocatícios, por equidade (CPC, art. 85, § 8º), deve ser majorada para refletir o zelo profissional e o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se irrisório, justificando a readequação para R$ 7.515,75. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para majorar os honorários advocatícios. Sucumbência recursal afastada. Tese de julgamento: A ausência de indenização por danos materiais e morais em caso de nomeação tardia por decisão judicial, em conformidade com o Tema 671 e Tema 454 do STF, não impede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade (art. 85, § 8º e § 11, do CPC), dada a natureza ilíquida da condenação em obrigação de fazer. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11; STF, RE 724.347/DF (Tema 671) e RE 629.392/MT (Tema 454). Jurisprudência relevante citada: STF - RE 724.347/DF (Tema 671) e RE 629.392/MT (Tema 454); TJ-BA - Apelação Cível nº 8000695-08.2022.8.05.0040, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer; TJ-BA - Apelação Cível nº 8000959-25.2022.8.05.0040, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000690-83.2022.8.05.0040, em que figuram como apelante JUCILENE SANTOS CONCEICAO e, como apelado, o MUNICÍPIO DE CAMAMU, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, para majorar a verba honorária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA